Tribunal: TJBA
Processo: 8008983-06.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008983-06.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SARAH GREICE DA CRUZ ALVES MELO Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária anulatória com pedido de consignação em pagamento c/c tutela de urgência de natureza cautelar, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A autora busca a anulação da consolidação da propriedade fiduciária promovida pelo banco credor, alegando que tentou purgar a mora tempestivamente, mas foi impedida por conduta contraditória do credor, que, após emitir boleto com vencimento posterior à averbação, recusou-se a aceitar o pagamento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a emissão, reencaminhamento e registro de boleto bancário como Débito Direto Autorizado, após solicitação expressa da devedora e com participação de representante do banco credor, configura conduta apta a gerar legítima expectativa de purgação da mora; (ii) a recusa posterior ao recebimento do valor, nas circunstâncias do caso concreto, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, autorizando a anulação da consolidação da propriedade fiduciária; e (iii) a ausência de impugnação específica na contestação autoriza o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC. III. Razões de decidir 3. A legislação aplicável (Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 26-A, § 2º) estabelece prazo para purgação da mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. No entanto, a conduta do banco credor, ao emitir e reencaminhar boleto com vencimento posterior, gerou legítima expectativa de que o pagamento seria aceito, especialmente diante do registro como DDA e da ciência da gerente bancária. 4. O comportamento do credor, ao permitir a tentativa de pagamento e depois recusá-lo com base em formalidade que ele próprio contribuiu para inibir, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, configurando venire contra factum proprium. 5. A recusa do banco ao pagamento validamente autorizado caracteriza conduta contraditória, gerando impedimento indevido à purgação da mora e frustrando o adimplemento. 6. A ausência de impugnação específica na contestação aos fatos narrados na inicial atrai a incidência do art. 341 do CPC, conferindo verossimilhança às alegações da parte autora quanto à conduta do banco. 7. A anulação da consolidação da propriedade se justifica diante da configuração de comportamento abusivo por parte do credor, com restabelecimento do contrato nas condições originalmente pactuadas e reconhecimento da purgação da mora por meio das consignações realizadas. IV. Dispositivos e teses: 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A emissão e reencaminhamento de boleto bancário com vencimento posterior à averbação da consolidação, autorizados pelo credor, podem configurar conduta apta a gerar legítima expectativa de purgação da mora. 2. A recusa posterior ao recebimento do valor ofertado, nas circunstâncias do caso concreto, configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório, autorizando a anulação da consolidação da propriedade fiduciária. 3. A ausência de impugnação específica aos fatos relevantes alegados na inicial autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 341 do Código de Processo Civil”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 26-A, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 341 e 1.026, § 2º; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, incisos V e XII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008983-06.2024.8.05.0191, tendo como Apelante Sarah Greice da Cruz Alves Melo e Apelado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator